Tribunal: TJSP
Processo: 2209046-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209046-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
SILVANA MALANDRINO MOLLO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209046-97.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2209046-97.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 18332ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram
como instrumento adequado à rediscussão do mérito em
circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade
ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento interposto pelo ora embargante, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Alegação de
ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário
Descabimento
Alienante fiduciário tem a propriedade
resolúvel do bem Lei 9.514/97 Sujeito passivo, nos termos
do artigo 34 do CTN
A previsão do artigo 27, §8o, Lei
9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN
Lei que regula
alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias
Legitimidade do banco credor porque é proprietário

RECURSO DESPROVIDO.
Recorre a embargante alegando (i) omissão, eis que o acórdão
não teria se manifestado quanto à natureza jurídica do contrato de alienação fiduciária e,
sobretudo, em relação aos seus efeitos, violando, assim, o que dispõe o artigo 110 do
Código Tributário Nacional; (ii) contradição, eis que teria sido atribuída a propriedade
ao Embargante sem que ele detenha os poderes para gozar e dispor do bem imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209046-97.2020.8.26.0000/50000
3
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas as ditas
omissões, de maneira que descabido o presente recurso. A decisão atacada abordou a
questão da propriedade, fundamentada no direito tributário e no direito civil, como
consta do acórdão.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209046-97.2020.8.26.0000/50000
4
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada